Tribunal: TJMT
Processo: 1017855-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017855-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LASA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 30.024.689/0001-55 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), EVERTON BASSANI - CPF: 053.738.979-22 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO BASSANI - CPF: 031.871.489-21 (AGRAVADO), EDUARDO BASSANI - CPF: 069.555.099-34 (AGRAVADO), ROSEMAR APARECIDA SINOPOLIS - CPF: 604.538.189-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA CERTA – GRÃOS – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM QUE O IMÓVEL RURAL FOI LEILOADO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – INDÍCIOS DE INSOLVÊNCIA CIVIL DOS DEVEDORES – RECURSO PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito de execução judicial de Cédulas de Produto Rural não adimplidas e o perigo de dano proveniente da possibilidade de insolvência civil dos devedores, deve ser deferida a tutela de urgência para determinar a penhora no rosto dos autos em que o imóvel rural foi leiloado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Execução para Entrega de Coisa Incerta, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a “
penhora no rosto dos autos do processo n. 0002421-02.2017.8.11.0093 de valor suficiente a garantir a presente execução, no caso o montante de R$ 1.380.855,00 (Um milhão trezentos e oitenta mil oitocentos e cinquenta e cinco reais), valor este referente a conversão das 5.400 sacas de soja e 9.375 sacas de milho, na cotação do dia do vencimento, conforme descrito nas CPRs correspondentes, ou, alternativamente, a Busca e Apreensão/Arresto/Sequestro, (ou qualquer outra ordem que o juízo entender cabível e que assegure o direito do exequente), da quantidade de 5.400 sacas de soja) nos autos da carta precatória n. 0002421-02.2017.8.11.0093”
.

A agravante alega que firmou com o agravado Everton duas CPRs em que ele se comprometeu a entregar “
216 toneladas de soja, que corresponde a 3.600 sacas de 60kg do produto e 375 toneladas de milho, correspondente a 6.250 sacas de 60kg, e a entrega do primeiro produto seria em 30-3-2022
”.

Afirma que tomou conhecimento de que a área do plantio, objeto das CPRs, foi arrematada em leilão judicial, mediante expedição da Carta Precatória n. 0002421-02.2017.8.11.0093 (Execução n. 0001661-09.2006.8.16.0058), e os arrematantes foram imitidos na posse, tendo inclusive efetuado a colheita dos grãos.

Esclarece que essa situação “
desencadeou uma enorme discussão, de um lado o arrematante sustentando ter colhido montante inferior e do outro os executados sustentando que este teria colhido quantidade superior
”.

Aduz que a perda da posse/propriedade do imóvel rural impediu os devedores de cumprirem seus compromissos, por isso estão insolventes, tanto assim que há pedido de diversos credores de penhora no rosto da Precatória.

Pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar deferida (ID. 142515656).

Sem contraminuta visto que a parte contrária não foi intimada (ID. 142672652).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Importante registrar que, apesar de distribuída a Execução em 25/07/2022, até o momento não houve a angularização da lide, visto que os devedores não foram citados, o que dispensa de serem intimados do presente Agravo, pois o aperfeiçoamento do ato pendente ou o comparecimento espontâneo em juízo garantirão o contraditório e a ampla defesa, sem que o estágio inicial da lide prejudique os direitos processuais da credora.

Embora o caso seja de Execução para a Entrega de Coisa Certa, o art. 301 do CPC autoriza ao juiz utilizar medidas cautelares suficientes para assegurar a pretensão da parte autora “
mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
”.

E o deferimento de medida de urgência exige prova inequívoca do preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC.

A probabilidade do direito está comprovada pelas CPRs 124/2021 (IDs. 90791995 e 90791996 dos autos de origem), não adimplidas, conforme a notificação aos devedores (IDs. 90791998, 90792000, 90792001 e 90792002 dos autos de origem).

O prejuízo de difícil ou incerta reparação está caracterizado justamente na arrematação do imóvel em que os grãos foram cultivados, objeto das CPRs (IDs 90792003 dos autos de origem), com a imissão do arrematante na posse (ID. 90792008 da Execução), o qual, ao que consta, efetuou a colheita do produto.

Na demanda n. 0002421-02.2017.8.11.0093, os devedores sustentam que contrataram empresa para fazer o monitoramento de imagens da Fazenda Flor da Mata, quando foi constatado o desvio de parte dos grãos colhidos, pois foram carregados em caminhões que se destinaram para outro armazém, que não o informado ao juízo condutor da lide.

Ademais, o registro cartorário dos 692,1 hectares mostra a quantidade de credores que averbaram a existência de suas respectivas dívidas à margem da matrícula (ID. 142304684) de imóvel que, como visto, atualmente pertence a terceiro.

Logo, há forte indício de insolvência civil a justificar a penhora no rosto do processo. Essa providência não significa concessão de privilégio ou preferência à credora (agravante), mas sim garantia para eventual satisfação das CPRs que subsidiaram o plantio.

Sobre a matéria:

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indefere novo pedido de tutela de urgência para arresto cautelar. Renovação do pedido de tutela de urgência. Possibilidade, desde que amparado em elementos novos não constantes dos autos quando do indeferimento do pedido anterior. Observância do art. 296, do CPC.
Pretensão de arresto cautelar no rosto dos autos em que foi realizado depósito judicial em favor da executada. Procedência. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito amparada no título executivo extrajudicial. Perigo de dano que decorre do reconhecimento da executada de não possuir valores a receber além daquele depositado judicialmente. Risco de frustração do pagamento da dívida evidenciado. Precedentes. Arresto deferido
. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.
(TJPR, 15a Câmara Cível, n. 0044071-37.2021.8.16.0000, Curitiba, relator Des. Hamilton Mussi Correa, julgamento em 10.10.2021, sem destaques no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA - RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - RECONHECIMENTO - ACÓRDÃO ANULADO.
Imperiosa se faz a anulação do acórdão do agravo de instrumento de no 1.0000.20.528872-3/001, com o restabelecimento do seu processamento e a prévia intimação da parte agravada para contraminutar, diante da comprovação da estabilização da relação processual na Instância primeva antes mesmo da interposição do recurso em questão
.
(TJMG, Embargos de Declaração, n. 1.0000.20.528872-3/002, relator Des. Arnaldo Maciel, 18a Câmara Cível, julgamento em 23/02/2021, publicação da Súmula em 23/02/2021, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para determinar a realização da penhora no rosto da Carta Precatória n. 0002421-02.2017.8.11.0093, no valor de R$1.380.855,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023